Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719259-94.2025.8.07.0000 RECORRENTE: QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA E PARTICIPACAO LTDA, SPE CONDOMINIO QS 002 LTDA RECORRIDO: FERNANDO MIGUEL MANSO BIANCHI BRAGA, LUCIA HELENA BIANCHI BRAGA MANSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas Executadas contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o débito em R$ 604.882,61. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os cálculos do débito realizados pelos Agravados e considerados como corretos pelo Juízo de origem estão de acordo com o título executivo judicial e, em caso negativo, se a decisão agravada deve ser reformada para que o processo seja encaminhado à Contadoria Judicial para apuração do débito. III. Razões de decidir. 3. O processo de origem se encontra na fase de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, na qual as Agravantes foram condenadas, em primeira instância, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.150.000,00, acrescido de multa contratual de 2%, correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios. A sentença também reconheceu pagamentos realizados antes e durante o processo, determinando sua compensação com atualização monetária desde cada desembolso. 4. Em grau recursal, o valor principal da condenação foi reduzido de R$ 1.150.000,00 para R$ 1.026.329,33, mantendo-se os demais termos: correção pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, tendo em vista que o pedido dos Exequentes-Agravados na petição inicial levava em consideração a quitação de 3 parcelas. 5. Não há que se falar em dedução das 3 parcelas da base de cálculo constante na planilha apresentada pelos Exequentes-Agravados, uma vez que a dedução já foi realizada na própria planilha que acompanha a petição inicial. 6. As parcelas já estão devidamente consideradas e atualizadas na base de cálculo, razão pela qual não se sustenta a alegação recursal de excesso de execução, afigurando-se correta a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pelas Executadas-Agravantes. 7. Se verificado que os cálculos realizados pelo credor se encontram em conformidade com os termos do título judicial, não há falar em sua inadequação, tampouco em sua revisão, o que resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “se verificado que os cálculos realizados pelo credor se encontram em conformidade com os termos do título judicial, não há falar em sua inadequação, tampouco em sua revisão, o que resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.920.255, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 523, § 1o, 524, § 2o, e 525, § 1o, sob o fundamento de que houve excesso de execução e erro material aritmético, pois o valor homologado (R$ 604.882,61) é incompatível com a base reconhecida (R$ 274.599,78), mesmo após aplicação das sanções legais (10% de multa e 10% de honorários), que totalizariam R$ 329.519,74. Aponta recusa indevida de remessa dos autos à Contadoria Judicial, apesar da complexidade dos cálculos e das inconsistências reiteradas nas planilhas apresentadas pelos exequentes, e, ainda, a aplicação equivocada das sanções previstas, com cálculo que resultou em bis in idem; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, sustentando que a aplicação da multa por embargos protelatórios foi indevida, pois os embargos visavam sanar omissão e corrigir erro material; Indica ementas de julgados do STJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado especialmente em relação às teses de correção de erro material em cálculos de execução e à aplicação de multa por embargos de declaração. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 523, § 1o, 524, § 2o, e 525, § 1o, inciso V, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Observa-se nas planilhas apresentadas pelos Exequentes-Agravados (IDs 232686203 e 232686204), que estes atenderam estritamente aos parâmetros contidos no título executivo judicial. A argumentação das Executadas-Agravantes de que foram consideradas apenas 6 parcelas, e não 9, e que não houve atualização monetária nem juros sobre elas, já foi devidamente analisada e afastada pelo Juízo a quo na decisão agravada: “(...) não há que se falar em dedução das três parcelas da base de cálculo constante na planilha apresentada pelo autor. Isto porque a dedução já foi realizada na própria planilha que acompanha a petição inicial, conforme se vê no ID. 156158752”. Ademais, nas supramencionadas planilhas, observa-se que os Credores-Agravados realizaram o cálculo do valor do débito levando em consideração a correção monetária e os juros sobre as parcelas já quitadas. Dessa forma, as parcelas já estão devidamente consideradas e atualizadas na base de cálculo, razão pela qual não se sustenta a alegação recursal de excesso de execução, afigurando-se correta a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pelas Executadas-Agravantes (ID 74948204). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular impede a admissão do recurso no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A revisão da multa por embargos de declaração protelatórios demanda reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ; a Súmula n. 98 do STJ não se aplica automaticamente quando os aclaratórios visam à rediscussão da matéria ou revelam inconformismo” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.151.672/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029